Tribunal: TRF3
Processo: 5121543-59.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
383/608)

5121543-59.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5121543-59.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IVANA MARQUES DA COSTA SANGALLI

ADVOGADO do(a) APELADO: AMANDA MARTINS SILVEIRA DOS SANTOS - MS27411-A

Ementa

IREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. FLEXIBILIZAÇÃO EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA DIANTE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. RECONHECIMENTO PARCIAL DA COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido para conceder aposentadoria por incapacidade permanente à parte autora, com termo inicial em 19/08/2024, data posterior à cessação de benefício por incapacidade concedido administrativamente. A autarquia sustenta ocorrência de coisa julgada material em razão de decisão anterior proferida na Apelação Cível no 5002965-50.2019.4.03.9999, na qual se reconheceu que a incapacidade laborativa da autora era anterior ao reingresso no RGPS.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de coisa julgada material decorrente de demanda previdenciária anterior que analisou a incapacidade laborativa da parte autora; (ii) definir se a posterior alteração do quadro fático, com novo período contributivo e novo requerimento administrativo, autoriza a apreciação de novo pedido de benefício por incapacidade.III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material configura-se quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ações, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC.

Nas demandas previdenciárias, a coisa julgada pode ser relativizada diante da cláusula rebus sic stantibus, considerando a possibilidade de alteração do estado de saúde do segurado e a apresentação de novas provas ou novo requerimento administrativo.

No caso concreto, embora decisão anterior tenha reconhecido incapacidade anterior ao reingresso da autora no RGPS, verificou-se que a segurada voltou a contribuir entre 01/07/2022 e 31/07/2023 e formulou novo requerimento administrativo, no qual o próprio INSS reconheceu incapacidade temporária entre 16/02/2023 e 19/08/2024.

A perícia administrativa indicou início da incapacidade em julho de 2024, após ocorrência de AVC, o que demonstra modificação do quadro fático posterior ao trânsito em julgado da demanda anterior.

Reconhece-se, contudo, a existência de coisa julgada quanto à inexistência de incapacidade até 27/04/2021, data do trânsito em julgado da ação anterior.

Demonstradas a qualidade de segurada, a carência e a incapacidade permanente a partir de julho de 2024, mantém-se a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente com termo inicial em 19/08/2024.

Não se aplica a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC em razão do provimento parcial do recurso, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1059.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para reconhecer a existência de coisa julgada quanto à inexistência de incapacidade da autora até 27/04/2021, mantendo-se, no mais, a sentença que concedeu aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 19/08/2024.

Tese de julgamento:

A coisa julgada em demandas previdenciárias admite flexibilização quando demonstrada alteração do quadro fático mediante nova prova ou novo requerimento administrativo.

O reconhecimento de incapacidade em momento posterior ao trânsito em julgado de ação anterior permite a análise de novo pedido de benefício por incapacidade.

A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC não se aplica em caso de provimento parcial do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 4o; CPC, art. 505, I; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 487, I; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 26; Lei no 11.960/2009, art. 1o-F; Emenda Constitucional no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.865.553/PR, Corte Especial, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023 (Tema 1059); TJPR, Apelação no 0005051-34.2018.8.16.0165, rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, j. 29.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5121543-59.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: AMANDA MARTINS SILVEIRA DOS SANTOS - MS27411-A

APELADO: IVANA MARQUES DA COSTA SANGALLI

RELATÓRIO

Trata-se de apelação do INSS em face de sentença proferida nos autos que concedeu em favor da parte autora o benefício de aposentadoria por incapacidade à parte autora desde 19/08/2024, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e condeno o INSS ao pagamento de Aposentadoria por Incapacidade Permanente à parte autora, cujo valor do salário de benefício deverá ser calculado nos termos do art. 26 da Emenda Constitucional 103/2019, comtermo inicial em 19/08/2024, data imediatamente subsequente à cessação do benefício na esfera administrativa (f. 21), convalidando a liminar de f. 26/30.

Os valores atrasados deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora no percentual aplicável às cadernetas de poupança, contados da data em que cada prestação deveria ter sido paga, nos termos do art. 1o-F da Lei 11.960/2009, em conformidade com o que restou decidido no RE 870.947 – SE e REsp 1.492.221 – PR. A partir de 09/12/2021, deverá ser observado o disposto na EC 113/2021.

Os juros de mora incidirão até a data da expedição do precatório/RPV, conforme decidido em 19.04.2017 pelo Pleno do e. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 579431, com repercussão geral reconhecida. A partir de então deve ser observada a Súmula Vinculante no 17.

Tendo em vista a plausibilidade do direito, reconhecida nesta sentença, e a natureza da verba em discussão neste feito, antecipo os efeitos da tutela e determino a expedição de ofício ao setor competente do INSS ordenando a implantação da verba deferida nesta sentença, o que deverá ser comprovado nestes autos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a 50 (cinquenta) vezes esse valor.

Ante a sucumbência, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que arbitro em10% (dez por cento) das pensões vencidas até esta data, nos termos da Súmula 111 do STJ. Condeno o INSS ao pagamento de custas, nos termos da Súmula 178 do STJ e do art. 24, §§ 1o e 2o, da Lei Estadual n.o 3.779/2009. Resolvo o mérito desta ação, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (...)".

Sustenta a autarquia federal apelante que a matéria em discussão já foi definitivamente decidida anteriormente, havendo coisa julgada material em razão do ajuizamento de ações pretéritas movidas pela mesma parte autora com objeto idêntico, o que atrai a necessidade de extinção do feito. Alega que a sentença proferida nos autos viola a coisa julgada material produzida nos autos da apelação cível n. 5002965-50.2019.4.03.9999, de relatoria da desembargadora federal Daldice Santana, autos originários 0800858-41.2017.8.12.0018 da 2a Vara Cível de Paranaíba/MS, uma vez que no referido julgamento restou reconhecida pelo E. TRF3 que a incapacidade laborativa é anterior ao reingresso da autora no RGPS, em 22/01/2020.

Contrarrazões da parte autora.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

Da coisa julgada material sobre parcela da causa de pedir e do pedido.

A controvérsia instaurada cinge-se à ocorrência de coisa julgada material. Conforme preconiza o artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, configura-se a coisa julgada quando se repete ação idêntica a outra anteriormente ajuizada – com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido – e que já foi acobertada por decisão transitada em julgado. Trata-se de matéria de ordem pública, cujo escopo é resguardar a segurança jurídica.

Conforme se depreende dos autos, a pretensão deduzida nos autos já foi objeto de deliberação judicial.

Não se pode olvidar, outrossim, que as demandas previdenciárias estão sujeitas à cláusula rebus sic stantibus, em vista da natural probabilidade de alteração no substrato fático que serviu de base para a sentença/acórdão, quando amparadas em nova prova e em novo requerimento administrativo.

Assim, as demandas previdenciárias e assistenciais levam à formação de uma coisa julgada material que pode ser eventualmente relativizada caso sejam apresentadas novas provas aptas para tanto, bem como nova formulação de requerimento administrativo.

No presente caso, a parte autora ajuizou ação previdenciária pugnando pelo restabelecimento do benefício de auxílio-doença (NB 642.117.155-2) e a sua posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. O Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranaíba/MS proferiu sentença para determinar o imediato restabelecimento do benefício. O INSS, por sua vez, noticiou a existência de ações judiciais anteriores, transitadas em julgado, nas quais a incapacidade laborativa da demandante já havia sido objeto de análise.

A sentença proferida nos autos aparentemente violaa coisa julgada material produzida nos autos da apelação cível n. 5002965-50.2019.4.03.9999, de relatoria da desembargadora federal Daldice Santana, autos originários 0800858-41.2017.8.12.0018 da 2a Vara Cível de Paranaíba/MS, uma vez que no referido julgamento restou reconhecida pelo E. TRF3 que a incapacidade laborativa é anterior ao reingresso da autora no RGPS, em 22/01/2020.

Contudo, da análise dos autos, depreende-se a parte autora voltou a contribuir para o RGPS entre 01/07/2022 e 31/07/2023; posteriormente ingressou com novo requerimento administrativo de concessão de benefício por incapacidade, concedido de 16/02/2023 a 19/08/2024, assim o próprio INSS afastou a presença da tríplice identidade e verificou que a situação fática da autora foi alterada após o trânsito em julgado da demanda anterior.

Forçoso, portanto, reconhecer que há coisa julgada quanto a inexistência de incapacidade da autora até 27/04/2021 data do trânsito em julgado da demanda anterior (ID 158493043 dos autos de origem).

Do interesse de agir e do mérito do novo pedido.

É sabido que o estado de saúde de alguém pode variar significativamente com o passar do tempo. Assim, a princípio, cada requerimento administrativo renova o quadro fático e jurídico apto a ensejar o ajuizamento de nova ação judicial, salvo se verificado, de forma patente, que conteúdo do novo requerimento e da nova ação reproduz, integralmente, o conteúdo do requerimento e da ação anterior.

Logo, é possível a flexibilização da coisa julgada relativa à ação judicial anteriormente proposta pela parte autora, diante do fato novo. Isto é possível, segundo a jurisprudência, desde que: (a) provada a precariedade do direito material e (b) amparado em nova prova ou em novo requerimento administrativo, ambos presentes nesta demanda. Veja:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR RECONHECER A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COISA JULGADA. NOVAS PROVAS. MODIFICAÇÃO FÁTICA EM RELAÇÃO À AÇÃO ANTERIOR. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA NO ÂMBITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PROTEÇÃO SOCIAL CONFERIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 505, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO, AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.A coisa julgada na esfera previdenciária, em especial a coisa julgada secundum eventum probationis, ao contrário do entendimento para as ações de natureza cível, pode ser flexibilizada em maior amplitude, permitindo-se, assim, a apreciação de novo pedido, quando amparado em nova prova ou em novo requerimento administrativo.A adoção de um posicionamento mais flexível, que excede aos limites clássicos da coisa julgada, se justifica em função da natureza social da demanda previdenciária e da precariedade do direito material, que, por estar baseado em circunstância de fato e de direito (causa de pedir) instáveis, pode se modificar a qualquer momento. (TJPR - 7a Câmara Cível - 0005051-34.2018.8.16.0165 - Telêmaco Borba - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO LUIZ MACEDO JUNIOR - J. 29.05.2020)

No caso concreto, a parte autora voltou a contribuir para o RGPS entre 01/07/2022 e 31/07/2023; posteriormente ingressou com novo requerimento administrativo de concessão de benefício por incapacidade, concedido de 16/02/2023 a 19/08/2024.

Assim, resta incontroversa a qualidade de segurada, a carência legal mínima e a própria incapacidade temporária neste período, reconhecida pelo INSS independentemente de ajuizamento de nova ação e reconhecendo na seara administrativa a inexistência de coisa julgada com a demanda anterior, quanto a incapacidade a perícia atestou que a incapacidade teve início em julho de 24 quando do AVC (332573078).

Assim, no mérito, não merece reforma a sentença, ao reconhecer o direito da parte autora à Aposentadoria por Incapacidade Permanente, cujo valor do salário de benefício deverá ser calculado nos termos do art. 26 da Emenda Constitucional 103/2019, desde 19/08/2024, data imediatamente subsequente à cessação do benefício na esfera administrativa.

Com relação aos honorários recursais, a jurisprudência do E. STJ já pacificou entendimento quanto aos óbices legais à majoração de honorários em sede recursal em caso de provimento parcial do recurso, conforme tese fixada no Tema n. 1059, in verbis:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”. (STJ, Corte Especial, REsp n. 1.865.553/PR, j. 9/11/2023, DJe 21/12/2023, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues.)

Desse modo, tem-se que a alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação.

Por tal motivo, descabida a majoração da verba honorária nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

No mais, anoto ser suficiente que sejam expostas as razões de decidir do julgador, para que se dê por completa e acabada a prestação jurisdicional, não havendo a necessidade de expressa referência a todo e qualquer dispositivo legal mencionado, a título de prequestionamento. Assim, não vislumbro dos argumentos deduzidos no processo qualquer outro fundamento relevante capaz de, em tese, infirmar a conclusão ora adotada.

Por tais fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS tão somente para reconhecer parcialmente a existência de coisa julgada material quanto a existência de incapacidade até 27/04/2021, nos termos da fundamentação, mantendo, no mais, a sentença que concedeu o benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente à parte autora, cujo valor do salário de benefício deverá ser calculado nos termos do art. 26 da Emenda Constitucional 103/2019, termo inicial em 19/08/2024, data imediatamente subsequente à cessação do benefício na esfera administrativa.

É como voto.

EMENTA

IREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. FLEXIBILIZAÇÃO EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA DIANTE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. RECONHECIMENTO PARCIAL DA COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido para conceder aposentadoria por incapacidade permanente à parte autora, com termo inicial em 19/08/2024, data posterior à cessação de benefício por incapacidade concedido administrativamente. A autarquia sustenta ocorrência de coisa julgada material em razão de decisão anterior proferida na Apelação Cível no 5002965-50.2019.4.03.9999, na qual se reconheceu que a incapacidade laborativa da autora era anterior ao reingresso no RGPS.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de coisa julgada material decorrente de demanda previdenciária anterior que analisou a incapacidade laborativa da parte autora; (ii) definir se a posterior alteração do quadro fático, com novo período contributivo e novo requerimento administrativo, autoriza a apreciação de novo pedido de benefício por incapacidade.III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material configura-se quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ações, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC.

Nas demandas previdenciárias, a coisa julgada pode ser relativizada diante da cláusula rebus sic stantibus, considerando a possibilidade de alteração do estado de saúde do segurado e a apresentação de novas provas ou novo requerimento administrativo.

No caso concreto, embora decisão anterior tenha reconhecido incapacidade anterior ao reingresso da autora no RGPS, verificou-se que a segurada voltou a contribuir entre 01/07/2022 e 31/07/2023 e formulou novo requerimento administrativo, no qual o próprio INSS reconheceu incapacidade temporária entre 16/02/2023 e 19/08/2024.

A perícia administrativa indicou início da incapacidade em julho de 2024, após ocorrência de AVC, o que demonstra modificação do quadro fático posterior ao trânsito em julgado da demanda anterior.

Reconhece-se, contudo, a existência de coisa julgada quanto à inexistência de incapacidade até 27/04/2021, data do trânsito em julgado da ação anterior.

Demonstradas a qualidade de segurada, a carência e a incapacidade permanente a partir de julho de 2024, mantém-se a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente com termo inicial em 19/08/2024.

Não se aplica a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC em razão do provimento parcial do recurso, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1059.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para reconhecer a existência de coisa julgada quanto à inexistência de incapacidade da autora até 27/04/2021, mantendo-se, no mais, a sentença que concedeu aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 19/08/2024.

Tese de julgamento:

A coisa julgada em demandas previdenciárias admite flexibilização quando demonstrada alteração do quadro fático mediante nova prova ou novo requerimento administrativo.

O reconhecimento de incapacidade em momento posterior ao trânsito em julgado de ação anterior permite a análise de novo pedido de benefício por incapacidade.

A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC não se aplica em caso de provimento parcial do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 4o; CPC, art. 505, I; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 487, I; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 26; Lei no 11.960/2009, art. 1o-F; Emenda Constitucional no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.865.553/PR, Corte Especial, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023 (Tema 1059); TJPR, Apelação no 0005051-34.2018.8.16.0165, rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, j. 29.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão